Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717432-50.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AURORA PEREIRA SILVA DOS SANTOS contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito ajuizada pela apelante em desfavor do BANCO BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil – CPC, bem como condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 43126202). Em suas razões, a autora sustenta que: 1) é direito seu o cancelamento, a qualquer tempo, do cartão de crédito consignado (RMC), nos termos do art. 17-A, da Instrução Normativa 28 do INSS e que nada impede a continuação da cobrança pelo banco de eventual saldo devedor que vier a ser apurado; 2) restam comprovados os descontos mensais realizados pelo banco, em sua folha de pagamento, para quitação do débito da fatura do cartão de crédito consignado; 3) não sabe quanto já foi pago tampouco o salvo devedor; 4) o objeto da ação é o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) (ID 43126205). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 43126208). Convertido o julgamento em diligência, determinou-se ao banco apelado apresentar os documentos especificados no despacho de ID 43324510. Resposta no ID 44345058. Em audiência de conciliação (3 de maio de 2022), as partes ficaram de apresentar proposta de acordo (ID 46451998). Diante desse quadro, às partes para, no prazo de 5 dias, dizerem se foi concluído o acordo ou, ao menos, iniciadas as tratativas. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator